Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CAC. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A justa causa é o suporte mínimo para o oferecimento da denúncia, devendo o autor demonstrar indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito. Trata-se do fumus comissi delicti, revelando a viabilidade da ação penal, de modo a evitar demandas arbitrárias e temerárias. Na hipótese, consta da denúncia clara descrição dos fatos, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, cumprindo, com rigor, o teor do art. 41 do CPP.

2. Havendo o magistrado na sentença ficado restrito aos fatos descritos na denúncia, apenas fazendo a devida adequação jurídica, no caso, amoldando a conduta do dano qualificado para a figura do dano simples, afasta-se a necessidade de aditamento da denúncia. Ao contrário, incide a norma da Emendatio Libelli, contida no art. 383 do CPP.

3. Tampouco houve demonstração de prejuízo ao acusado, sobretudo porque, com a desclassificação da conduta, foi declarada a extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, ficando impossibilitada a declaração da nulidade do feito, conforme art. 563 do Código Processual Penal.

4. O Decreto n. 9.846/2019 permite o transporte das armas desmuniciadas em todo o território nacional, desde que a munição seja acondicionada em recipiente próprio; autoriza, ainda, o transporte de um armamento carregado e pronto para uso “no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate”.

5. No caso dos autos, embora comprovada a aquisição regular das armas de fogo, assim como a expedição da guia de tráfego (GT), o acusado portava o armamento de forma não autorizada, pois se encontrava municiado fora do trajeto entre o local de guarda e o de treinamento.

6. Firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de incidir crime de porte ilegal de arma de fogo, quando o CAC transporta o armamento municiado fora das condições autorizadas por lei.

7. O gesto obsceno, por si só, não implica agressão a ser razoavelmente repelida por meio de disparos de arma de fogo, sobretudo quando se trata de via pública iluminada e com grande circulação de pessoas, configurando conduta desproporcional. Não havendo a Defesa se desincumbido do ônus de comprovar a presença da excludente de ilicitude, não merece ser acolhida a tese de legítima defesa.

8. Restando positivado que o crime de porte ilegal de arma de fogo, praticado em contexto fático distinto e com desígnio subjetivo autônomo, sem nexo de dependência, afasta-se a possibilidade de absorção pelos delitos do art. 15 da Lei n. 10.826/03 e do art. 163 do CP, bem como inexiste relação de acessoriedade entre o crime de dano simples e o delito de disparo de arma de fogo.

9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.